Tribunal: TJDFT
Processo: 0700537-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700537-48.2021.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Bruno Ferreira Leite Apeladas: Fenix Assistência Pessoal – Eireli Banco Pan S/A Old Soluções em Consignado Ltda D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Bruno Ferreira Leite contra a sentença (Id. 72560044) proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido parcialmente procedente. A sociedade anônima Banco Pan S/A suscitou, em suas contrarrazões (Id. 72560061), questão preliminar referente à inadmissibilidade do recurso, diante de afronta ao princípio da dialeticidade e da falta de exposição dos fundamentos que justificariam a reforma da sentença apelada. A sociedade empresária Old Soluções em Consignado Ltda também suscitou, em suas contrarrazões (Id. 72560063), questão preliminar consistente na ausência de interesse recursal. Assim, manifeste-se o apelante a respeito dos temas aludidos, nos termos da norma estabelecida no art. 10 do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 9 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator